Tribunal: TJDFT
Processo: 0725036-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. CUMPRIMENTO TARDIO DA ORDEM JUDICIAL. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MEDIDA IMPOSITIVA. INTIMAÇÃO DA PARTE POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DJE. INTIMAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não merece acolhimento a preliminar de não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade quando, a despeito da atecnia na elaboração das razões recursais, for possível extrair impugnação ao fundamento adotado na decisão que não conheceu do recurso outrora interposto.
2.Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. Inércia verificada no recolhimento do preparo após regular intimação pelo DJe para efetuar o pagamento devido. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC.
3. É peremptório o prazo legal de 5 (cinco) dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento do preparo recursal devido sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). O agravante somente comprovou a realização do preparo da apelação após o encerramento do prazo de cinco dias concedido, em manifesta inobservância aos deveres processuais que lhe estão afetos.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.